Tribunal: TJDFT
Processo: 0728738-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0728738-87.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SEVERINO GALDINO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 18548057) interposto por BANCO DO BRASIL S.A. em face de decisão proferida pelo douto Juízo de Direito da 15a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de reparação de danos materiais ajuizada por SEVERINO GALDINO FILHO em desfavor do agravante, rejeitou as preliminares e a prejudicial de mérito e determinou a realização de perícia contábil postulada pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 68184060 autos de referência): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Cuida-se de ação de conhecimento, pelo procedimento comum, contendo pretensão condenatória ajuizada por SEVERINO GALDINO FILHO em face de BANCO DO BRASIL, partes qualificadas no processo. Narra a parte autora que ingressou no serviço público e que após exaustivos anos de trabalho despendidos na carreira, se dirigiu ao Banco do Brasil, munido da documentação pertinente, para sacar suas cotas do PASEP, mas se deparou com a irrisória quantia de R$ 1.310,38. Diz que voltou ao Banco do Brasil e requereu a microfilmagem do Banco Central, referente a todo período de sua participação no PASEP. Ao receber a microfilmagem, constatou que houve depósitos anuais em sua conta individual do PASEP, no período de agosto de 1988 (último ano em que houve depósitos de cotas), valores estes que, acrescidos de juros e correção monetária por um período tão longo, totalizariam um montante bem superior ao que o banco entende como devido. Assim, concluiu que os valores depositados não tiveram seus valores devidamente corrigidos na conta corrente administrada pelo Banco do Brasil. Desta feita, requer a condenação do réu a indenizá-lo em relação aos valores desfalcados de sua conta PASEP, no montante de R$ 70.712,03. A gratuidade de justiça foi deferida (ID 52799908). Citado, o réu apresentou contestação (ID 55456316). Impugna a gratuidade de justiça e o valor atribuído à causa. Requer a denunciação da lide da União Federal. Aduz a preliminar de falta de interesse de agir e de ilegitimidade passiva. Suscita prejudicial de prescrição quinquenal. No mérito, em suma, tece considerações acerca da história do PASEP e do índice de correção do FGTS às contas PIS/PASEP. Defende ainda, que se existe alguma irregularidade na conta da parte autora, essa não pode ser atribuída a esta instituição financeira, pois o Banco do Brasil somente atualizou os valores que eram depositados pela União Federal. Rebate os pedidos de indenização por danos materiais, esclarecendo que os cálculos do autor não levaram em consideração os pagamentos anuais de rendimentos (FOPAG). Réplica (ID 66707602). Na petição de ID 67233409, o autor aponta a existência de erro no cálculos que instrui a inicial, solicitando a adequação do pedido de condenação e do valor da causa de R$ 70.712,03 para 18.491,23. Houve a intimação do réu para se pronunciar acerca do pedido, mas transcorreu o prazo sem pronunciamento (ID 68178005). Instadas acerca do interesse na produção de outras provas, a parte ré requereu a produção de prova pericial contábil, enquanto que a autora requereu a julgamento antecipado do pedido. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do processo. Da denunciação da lide Incabível a denunciação da lide a União, seja porque, sob o enfoque do Código Consumerista, é expressamente vedada (CDC, art. 88), seja porque o pleito autoral não diz respeito às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas à própria má gestão e execução dos fundos do PASEP, cuja responsabilidade é do Banco do Brasil. Da impugnação à gratuidade de justiça A alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira (art. 99, §3o, CPC). Sob essa moldura, é ônus do impugnante demonstrar, de maneira inequívoca, que a situação econômico-financeira do requerente lhe permite arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 100, do Código Adjetivo. Todavia, desse ônus o réu não se desincumbiu. Assim, rejeito a impugnação. Da impugnação ao valor da causa e da alteração do valor do pedido condenatório e do valor da causa A insurgência do réu contra o valor atribuído à causa não merece acolhida, pois o referido valor corresponde à pretensão deduzida pela parte autora, conforme art. 292, I, do CPC. Mister, por outro lado, acolher a pretensão do autor de alteração do valor do pedido condenatório e do valro da causa de R$ 70.712,03 para R$ 18.491,23, uma vez que houve equívoco nos cálculos elaborados pelo autor e intimado o réu não se opôs à referida adequação. Da ausência de interesse de agir Revela-se a presença do pressuposto processual identificado como interesse de agir quando evidenciada a necessidade-utilidade na tutela jurisdicional pleiteada pelo postulante (art. 17, CPC). No caso concreto, presente o interesse de agir, pois pretende a autora receber quantias depositadas pela União em sua conta PASEP, mas não disponibilizadas pela parte ré, circunstância na qual é útil e necessária a tutela judicial. Rejeito a referida preliminar. Da ilegitimidade passiva Sustenta o Banco do Brasil S/A ser mero arrecadador das contribuições do fundo PASEP. E, assim, parte ilegítima na ação, já que não teria poderes para atuar como gestor do fundo PIS/PASEP. Certo é que a legitimidade passiva está relacionada à pertinência subjetiva da demanda, ou seja, vincula-se à qualidade necessária ao réu para figurar no polo passivo da ação, enquanto sujeito supostamente responsável pelo direito material controvertido. No caso concreto, a legitimidade passiva sobressai da narrativa inicial, uma vez que a causa de pedir está intrinsecamente relacionada às falhas na prestação dos serviços atribuíveis ao banco-réu, acusado de administração ineficiente do programa em questão. Nesse aspecto, a inicial sugere que a má conduta do requerido culminou com a disponibilização de valores para saque muito aquém daqueles que seriam devidos ao autor, durante todo o tempo em que as contribuições estiveram sob a gestão do banco. Nesse giro, rejeito essa preliminar. Da prejudicial de mérito A pretensão da parte autora consiste no ressarcimento das quantias que lhe foram subtraídas da conta individual do PASEP. Trata-se, portanto, de pretensão dirigida contra o administrador do Programa. Nesse aspecto, cumpre esclarecer ser inaplicável o regime previsto no Decreto no 20.910/1932 às sociedades de economia mista: "ADMINISTRATIVO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESCRIÇÃO. DECRETO N. 20.910/32. APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. Cuida-se de ação de cobrança proposta contra São Paulo Transporte S/A e o Município de São Paulo com vistas ao pagamento de juros, multa e correção monetária calculados sobre remuneração recebida com atraso, referente a contrato de prestação de serviços de transporte coletivo. 2. A corte de origem reconheceu a prescrição das parcelas vencidas nos anos anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação de cobrança, vale dispor, as parcelas vencidas antes de 24/9/93 e, em relação às parcelas posteriores, entendeu que não mais vigia a cláusula contratual que impunha a incidência de custos financeiros na hipótese de atraso nos pagamentos. 3. A decisão monocrática conheceu do agravo de instrumento para, acolhendo o recurso especial, afastar a prescrição quinquenária. 4. De fato, não se pode conhecer da violação ao art. 535 do CPC, pois as alegações que fundamentaram a pretensa ofensa são genéricas, sem discriminação dos pontos efetivamente omissos, contraditórios ou obscuros. Incide, no caso, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal, por analogia. 6. Ademais, sobre a afronta aos arts. 44, 45 e 56 do Decreto n. 2.300/86, bem como aos arts. 960 e 1.059 do Código Civil, e 293 do CPC, tais dispositivos não foram prequestionados, o que atrai o enunciado da Súmula 211 deste STJ. 7. Do mesmo modo, o recurso não merece passagem pela alínea "c" do permissivo constitucional, uma vez que não houve cotejo analítico entre os acórdãos considerados paradigmas e a decisão impugnada, na forma que determinam os arts. 541 do Código de Processo Civil - CPC e 255 do RISTJ. 8. Sobre o segundo agravo, aquele interposto por São Paulo Transporte S/A - SPTRANS, compulsando os autos, nota-se que a recorrente de forma clara sustentou a violação dos arts. 1o e 7o do Decreto n. 20.910/32, bem como do art. 2o do Decreto-Lei n. 4.597/42, em razão de aludida inaplicação desses dispositivos às sociedades de economia mista e de o termo a quo supostamente ter início somente com a extinção do prazo contratual. Nesse sentido, é de se reconhecer que, por ser a SPTRANS uma sociedade de Economia Mista (fl. 273), a ela não se aplica o citado decreto. Em verdade, ela se sujeita à prescrição vintenária. (...) 11. Agravo regimentais não providos. (AgRg no Ag 1370917/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/05/2011, DJe 02/09/2011). Nessa esteira, o e. TJDFT tem entendimento de que se aplica o prazo decenal geral, nos termos do art. 205 do Código Civil: "RECURSO DE APELAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. ARTIGO 5o DA LEI COMPLEMENTAR No 8/1970. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. INOCORRÊNCIA. SALDO DA CONTA. REGULARIDADE. NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. -A mera repetição dos argumentos ou teses ventiladas na exordial não implica, necessariamente, a inépcia do recurso, quando as razões suscitadas atendem ao disposto no inciso II do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. -É inequívoca a relação entre o que pleiteado pela autora - a restituição de valores alegadamente subtraídos de sua conta do PASEP - e a função de administrador desse montante, atribuída por lei ao recorrente, razão pela qual o Banco do Brasil é parte legítima do polo passivo da demanda. -Considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP e o ajuizamento da ação não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida que se impõe -O demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, nos termos do art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil. -APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (Acórdão n.1110641, 20170110102606APC, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 25/07/2018. Pág.: 220/228). Por outro lado, segundo o princípio da actio nata (art. 189/CC), o prazo prescricional somente se inicia com a violação do direito (Nery, Nelson. Código Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 404). No caso sob exame, a autora adquiriu o direito de saque de suas cotas em 22/11/2017 e ajuizou esta demanda em 20/12/2019. Dito isso, como o direito de ação nasce apenas no momento em que a parte toma conhecimento do dano, ou seja, de saldo incompatível com o tempo de serviço, por óbvio, a pretensão não surge das datas previstas para os depósitos em sua conta, mas da ocorrência de uma daquelas situações previstas em lei e da qual se poderia se valer ou se valeu o titular do direito em discussão. E nesse ponto em particular, merece destaque a redação original do §1o do art. 4o da Lei Complementar no. 26/75: “§ 1o - Ocorrendo casamento, aposentadoria, transferência para a reserva remunerada, reforma ou invalidez do titular da conta individual, poderá ele receber o respectivo saldo, o qual, no caso de morte, será pago a seus dependentes, de acordo com a legislação da Previdência Social e com a legislação específica de servidores civis e militares ou, na falta daqueles, aos sucessores do titular, nos termos da lei civil”. Após a alteração de redação pela Medida Provisória 83/2017, passou a contemplar as seguintes hipóteses: “§ 1o Fica disponível ao titular da conta individual dos participantes do PIS-PASEP o saque do saldo nos seguintes casos: (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) I - atingida a idade de sessenta anos; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) II - aposentadoria; (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) III - transferência para a reserva remunerada ou reforma; ou (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017) IV - invalidez. (Redação dada pela Medida Provisória no 813, de 2017)”. Portanto, será quando da ocorrência de um desses momentos que terá o termo inicial a contagem da prescrição. Considerando não haver o saque do saldo em momento anterior, fato ocorrido em 22/11/2017, é a partir deste momento que passou a fluir o prazo extintivo da pretensão. Por conseguinte, considerando que entre a data em que autora adquiriu o direito de saque de sua cota e a propositura desta ação (20/12/2019) não transcorreram dez anos, a rejeição da prejudicial de prescrição é medida de rigor. Dos pontos controvertidos Fixo como pontos controvertidos: - a regularidade da atualização dos fundos do PASEP pelo banco réul levando em consideração o pagamento de rendimentos anuais (FOPAG); - a existência de diferença no saldo da conta e o valor desta; - a responsabilidade do réu em indenizar a autora. Para elucidar a questão acerca da regularidade da atualização dos fundos da conta PASEP da autora, necessária a realização de perícia contábil requerida pelo réu, devendo este arcar com os honorários periciais. Conclusão Ante o exposto, rejeitos as preliminares e prejudicial de mérito suscitadas pelo réu e declaro saneado o feito. Acolho, por outro lado, o aditamento do valor do pedido condenatório e do valor da causa R$ 70.712,03 para R$ 18.491,23. Promova a Secretaria o aditamento da autuação. Nomeio como perita a Dra ANA MAURA DIAS MACHADO, perita contábil trabalhista e civil, cadastrada no sistema informatizado deste e. TJDFT. Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Decorrido o prazo, intime a perita nomeada para formular sua proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Vinda a proposta, intimem-se as partes para sobre ela se manifestarem, no prazo de 05 (cinco) dias. Não havendo impugnação, intimem-se o réu para depositar os honorários periciais, em até 5 (cinco) dias, sob pena de preclusão. Feito o depósito, intime-se a d. perita para dar início aos trabalhos, advertindo-a que a data, local e horário da realização da perícia deverá ser informada a este Juízo com antecedência mínima de 20 (vinte) dias, a fim de se viabilizar a prévia intimação das partes e de seus advogados. Fixo o prazo de 30 (trinta) dias após o início da realização dos trabalhos para a entrega do laudo. (grifo no original). BRASÍLIA, DF, 21 de julho de 2020 15:41:27. JOAO LUIS ZORZO Juiz de Direito Irresignada, a instituição bancária reputa indevido o reconhecimento judicial de sua legitimidade passiva. Imputa ao Conselho Diretor, indicado no art. 7o do Decreto no 4.751/2003, a gestão dos saldos referentes ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Reivindica a incidência à espécie do prazo prescricional quinquenal encartado no artigo 1o do Decreto 20.910/1932. Assevera estar prescrito o direito do requerente, por força do art. 177 do Código Civil. Aduz que o início da contagem do prazo prescricional corresponde a data da efetivação dos últimos depósitos na conta do beneficiário e não do momento do saque do numerário custodiado, como defende o autor. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil, que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Trata-se a demanda de pretensão formulada em desfavor de BANCO DO BRASIL S.A por eventual má gestão dos recursos federais repassados às contas individuais PASEP, configurando, portanto, relação jurídica privada na qual se discute a prática de eventual ato ilícito por parte da pessoa jurídica demandada, seja em decorrência de supostos desfalques, seja em razão da incorreta atualização monetária dos valores depositados naquele fundo. Registre-se, por oportuno, que a pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do BANCO DO BRASIL S/A. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva ad causam, porquanto a sociedade anônima Banco do Brasil S/A, como responsável pela administração das contas do PASEP é, induvidosamente, parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídico-processual na qual se discute a gestão dos valores repassados pela União. Quanto ao anseio de incidência de prazo prescricional quinquenal à espécie, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32, igualmente, sem razão. Com efeito, aplica-se ao caso o prazo prescricional decenal consagrado no art. 205 do Código Civil. Uma vez que a presente contenda versa sobre prestações de trato sucessivo, estariam prescritas somente as parcelas devidas à requerente anteriores há dez anos do ajuizamento da ação. Outra não é a orientação da jurisprudência desta egrégia Casa de Justiça. Reveja-se: APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO DECENAL. PASEP. GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. BANCO DO BRASIL. RESPONSABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MINORAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 5o da Lei Complementar n. 08/1970, que instituiu o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP), "O Banco do Brasil S.A., ao qual competirá a administração do Programa, manterá contas individualizadas para cada servidor e cobrará uma comissão de serviço, tudo na forma que for estipulada pelo Conselho Monetário Nacional". (...) 3. Não transcorridos dez anos entre a ciência da parte autora do saldo de sua conta individual relativa ao PASEP e o ajuizamento da ação, não há falar em prescrição, nos termos do art. 205 do CC. Prejudicial de prescrição afastada. 4. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi criado pela Lei Complementar n. 08/1970, com o objetivo de estender aos funcionários públicos os benefícios concedidos aos trabalhadores da iniciativa privada pelo Programa de Integração Social - PIS. (...) 8. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1189291, 07372026820188070001, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2019, publicado no DJE: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Saliente-se que nas demandas propostas com o escopo de correção de valores creditados no PASEP, o termo inicial de contagem da prescrição não corresponde à data da cessação do creditamento da última diferença pleiteada, como entende o agravante, mas do momento do levantamento pelo beneficiário dos valores mantidos em sua conta individual. Consoante a teoria da actio nata, norteadora da interpretação emprestada ao art. 189 da Lei substantiva civil, a pretensão de um direito subjetivo surge quando da ciência inequívoca, pelo titular, de sua violação. Destarte, em virtude de o termo inicial para a contagem do prazo coincidir com a data do levantamento do numerário, ocorrido em 22/11/2017 (ID 52791798 - pág. 3 – processo referência), não há de se falar em fulminação da pretensão relativa aos depósitos ultimados no decênio que antecede aquela data. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador